Tribunal: TJMT
Processo: 1039725-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039725-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), LEANDRO DE PAULA COSTA - CPF: 002.948.981-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA. CONTRATOS SUCESSIVOS COM ENDEREÇO ATUALIZADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão, para comprovação da constituição da mora mediante notificação ao endereço de todos os contratos firmados entre as partes.

2.

A parte agravante alegou que notificou o devedor extrajudicialmente no endereço indicado nos contratos mais recentes e que não seria necessário o envio aos endereços anteriores. Invocou o Tema 1132 do STJ. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se, em contratos sucessivos garantidos por alienação fiduciária, a notificação para constituição da mora pode ser considerada válida quando enviada ao endereço constante dos contratos mais recentes, sem necessidade de envio aos endereços constantes dos contratos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1132, assentou que é suficiente a prova do envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento.

5.

O envio da notificação ao endereço informado nos contratos mais recentes reflete a boa-fé objetiva e a confiança legítima entre as partes. A exigência de notificação em múltiplos endereços anteriores configura excesso de formalismo que compromete a efetividade da tutela jurisdicional e do procedimento de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a regular constituição da mora do devedor, com determinação de prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
“1. É válida a constituição da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado nos contratos mais recentes, nos casos de contratos sucessivos firmados entre as partes. 2. É desnecessária a notificação aos endereços dos contratos anteriores, desde que comprovada a atualização contratual do domicílio do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.762.725/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.06.2018 (Tema 1132); TJMT, AI 1010768-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1003793-90.2025.8.11.0059, determinou a emenda da petição inicial para comprovação da constituição da mora, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante de todos os contratos celebrados entre as partes.

A parte agravante opôs embargos de declaração, alegando que já havia realizado a notificação ao endereço atualizado do devedor, conforme contratos mais recentes (n.º 767878 e 768262), não sendo necessária nova notificação aos endereços dos contratos anteriores (n.º 720926, 721347 e 721351). Argumentou, ainda, que houve ciência inequívoca do devedor, inclusive via aplicativo WhatsApp. Os embargos foram rejeitados.

No presente recurso, reitera que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante dos contratos atualizados, e que a decisão agravada contraria o entendimento do STJ firmado no Tema 1132. Defende a validade da notificação já realizada, sem necessidade de prova do efetivo recebimento, e sustenta que a decisão recorrida impede o regular prosseguimento da ação, prejudicando a efetividade da tutela jurisdicional. Requer o provimento do agravo para que seja reconhecida a constituição da mora, com o consequente prosseguimento da ação de origem.

O efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da necessidade, ou não, de emenda à petição inicial para fins de comprovação da constituição da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos com alienação fiduciária, ante o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado nos contratos mais recentes.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento de contratos garantidos por alienação fiduciária de maquinário agrícola. Requereu-se medida liminar de apreensão do bem.

O juízo de primeiro grau, entretanto, condicionou a apreciação do pedido liminar à emenda da inicial, exigindo comprovação do envio da notificação extrajudicial aos endereços de todos os contratos firmados com o devedor.

Contudo, o agravante apresentou notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante dos contratos mais recentes, de números 767878 e 768262, firmados em 2024 (ID 327848361 – pág. 21 e 327848362 – pág. 10).

O juízo de origem entendeu que seria necessário o envio de notificações também aos endereços constantes de contratos anteriores, de números 720926, 721347 e 721351, firmados em 2023, determinando, por conseguinte, a emenda da inicial.

Entretanto, tal exigência revela-se excessiva e em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.132, assentou a desnecessidade de prova do efetivo recebimento da notificação pelo devedor, bastando o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato.

Com efeito, tratando-se de sucessivos contratos entre as mesmas partes, é razoável e juridicamente pertinente considerar o endereço informado nos contratos mais recentes como prevalente, haja vista a boa-fé objetiva e o princípio da confiança contratual. O agravante demonstrou ter enviado a notificação extrajudicial ao último endereço fornecido pelo devedor, o que satisfaz a exigência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969. Nesse sentido:

[...] COMPROVADA A MORA – MORA CONSTITUÍDA – PROVA DA REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSOLIDADA A POSSE DO BEM NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DEFINITIVA A LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.
Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, dispensável o recebimento, portanto, mesmo com aviso de não entregue pelo motivo “ausente” é caso de provimento do apelo para reformar a sentença e reconhecer a procedência do feito, conforme o atual entendimento do c. STJ, em recente julgamento do Tema nº 1132
. (N.U 1010768-14.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2024, Publicado no DJE 03/03/2024)

Não se mostra razoável exigir que o credor diligencie em múltiplos endereços anteriores, sobretudo quando há clara e comprovada atualização cadastral promovida pelo próprio devedor, mediante novos ajustes contratuais. Tal medida acarreta oneração indevida ao exercício do direito de ação e compromete a celeridade do procedimento previsto para a busca e apreensão.

Dessa forma, verifica-se que a constituição em mora foi regularmente comprovada nos termos legais, não subsistindo fundamento para a exigência de emenda à petição inicial.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a regular constituição em mora do devedor e determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025